Tribunal: TJMT
Processo: 1024399-59.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024399-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCO BARBOSA FILHO - CPF: 482.993.588-09 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0010-34 (AGRAVANTE), MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHAES - CPF: 495.752.871-34 (AGRAVADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferida nos autos da Ação de Restituição de Indébito nº 1007592-83.2023.8.11.0004, ajuizada por Marly Augusta Lopes de Magalhães, que deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão

Verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, considerando (i) a verossimilhança das alegações e (ii) sua hipossuficiência técnica e informacional.

III. Razões de decidir

O art. 6º, VIII, do CDC prevê a inversão do ônus da prova quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando demonstrada sua hipossuficiência.

No caso concreto, ambos os requisitos estão configurados:
a) Verossimilhança: A consumidora apresentou documentos indicando a continuidade de descontos mesmo após a suposta solicitação de cancelamento do seguro. A seguradora, por sua vez, não demonstrou anuência expressa para a renovação do contrato.
b) Hipossuficiência: A parte agravada é idosa (76 anos), enquadrando-se como hipervulnerável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, as provas necessárias para demonstrar a regularidade do contrato estão sob a posse da seguradora.

O STJ e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) possuem jurisprudência consolidada reconhecendo a inversão do ônus da prova em casos de contratos de adesão com débitos recorrentes, especialmente quando há dúvidas sobre a regularidade da contratação (STJ, AgInt no AREsp 1.575.018/PR; TJMT, EDcl em AI 1029018-66.2023.8.11.0000).

O art. 373, § 1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova quando uma das partes tem maior facilidade de acesso às provas, como ocorre no presente caso.

A decisão agravada não viola o direito de defesa da seguradora, pois a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de suas alegações, o que foi cumprido no caso.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Restituição de Indébito nº 1007592-83.2023.8.11.0004, movida por MARLY AUGUSTA LOPES DE MAGALHÃES, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a inversão do ônus probatório, argumentando que não há verossimilhança nas alegações da parte autora, pois a agravada não comprovou o pedido de cancelamento do seguro e usufruiu da cobertura securitária por anos.

Ressalta ainda, que a agravada não é hipossuficiente, detendo plenas condições de produção da prova. Defende a aplicação da regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), segundo a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que os descontos eram indevidos em razão de o seguro de vida estar cancelado desde 2014 e que a inversão do ônus da prova se justifica diante de sua vulnerabilidade e da dificuldade em comprovar a irregularidade do contrato.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso tem como fim precípuo, a reforma da decisão hostilizada que inverteu o ônus da prova, contudo não merece o provimento almejado.

Isso porque, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, estão configurados ambos os requisitos legais para a inversão do ônus probatório:

a) Verossimilhança das alegações: A parte autora apresentou documentação que indica a continuidade dos descontos mesmo após a alegada solicitação de cancelamento do seguro em 2017.

Ademais, a parte ré não apresentou prova inequívoca da anuência expressa da autora para a renovação do contrato após a suposta solicitação de cancelamento, fato que gera dúvida razoável sobre a legalidade dos débitos.

b) Hipossuficiência técnica e informacional: A agravada é idosa (
76
anos), o que evidencia sua hipervulnerabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, a produção de prova sobre a origem dos débitos e a regularidade da contratação do seguro depende de informações exclusivas da agravante, o que reforça a dificuldade da parte autora em produzir tais provas.

A jurisprudência do STJ confirma que a inversão do ônus da prova é cabível em situações que envolvam débitos bancários recorrentes em contratos de adesão, principalmente quando há dúvida sobre a regularidade da contratação:

"A inversão do ônus da prova é medida adequada em casos de relação de consumo quando evidenciada a dificuldade do consumidor em produzir prova sobre fatos cuja demonstração está sob o controle exclusivo do fornecedor."
(STJ, AgInt no AREsp 1.575.018/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/05/2020).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" . Uma vez constatada a hipossuficiência técnica do comprador, é possível a inversão do ônus da prova, com amparo no Código de Defesa do Consumidor.
(omissis)(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10290186620238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Assim, tratando-se o objeto da lide da discussão sobre a própria existência da dívida, recai sobre o fornecedor a comprovação da regularidade da contratação, reforçando a necessidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sob pena de se atribuir a ele o dever de produzir prova negativa.

No mais, o art. 373, § 1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova quando houver maior facilidade de acesso à prova por uma das partes, como ocorre no presente caso, em que os documentos necessários à comprovação do cancelamento do contrato estão sob a posse da seguradora.

Por fim, a decisão agravada não afronta o direito à ampla defesa da agravante, pois a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de suas alegações, o que ocorreu no caso em análise.

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025